Tribunal: TJSP
Processo: 1056191-18.2018.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
R - CONTRATO QUE PREVÊ OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA - PRETENSÃO QUE SE SUBMETE AO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I DO CC – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS CONTADO DO INADIMPLEMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – DESCABIMENTO - CONTRATO QUE NÃO PREVÊ VENCIMENTO ANTECIPADO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA.

RECURSO PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1056191-18.2018.8.26.0002; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Andrade Neto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITO POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - CONTRATO QUE PREVÊ OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA - PRETENSÃO QUE SE SUBMETE AO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I DO CC – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS CONTADO DO INADIMPLEMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – DESCABIMENTO - CONTRATO QUE NÃO PREVÊ VENCIMENTO ANTECIPADO EM CASO

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITO POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR - CONTRATO QUE PREVÊ OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA - PRETENSÃO QUE SE SUBMETE AO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I DO CC – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS CONTADO DO INADIMPLEMENTO DA PRIMEIRA PARCELA – DESCABIMENTO - CONTRATO QUE NÃO PREVÊ VENCIMENTO ANTECIPADO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA.

RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000756695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1056191-18.2018.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ENERPREV
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO GRUPO ENERGIAS DO BRASIL, é apelado
RICARDO FERNANDES SANTOS.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020
ANDRADE NETO
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1056191-18.2018.8.26.0002
Apelante: Enerprev Previdência Complementar do Grupo Energias do Brasil
Apelada: Ricardo Fernandes Santos
Comarca: São Paulo - 7a Vara Cível
Juiz prolator: Adriana Borges de Carvalho
AÇÃO MONITÓRIA EMPRÉSTIMO PESSOAL FEITO POR
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR
-
CONTRATO QUE PREVÊ OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E CERTA -
PRETENSÃO QUE SE SUBMETE AO PRAZO QUINQUENAL
PREVISTO NO ART. 206, § 5o, I DO CC PRESCRIÇÃO DO
CRÉDITO EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE MAIS DE
CINCO ANOS CONTADO DO INADIMPLEMENTO DA
PRIMEIRA PARCELA DESCABIMENTO - CONTRATO QUE
NÃO PREVÊ VENCIMENTO ANTECIPADO EM CASO DE
INADIMPLÊNCIA.
RECURSO PROVIDO
VOTO N.o 34445
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor
contra decisão que antes da citação do réu, de ofício, reconheceu a prescrição
do crédito objeto de ação monitória e extinguiu a demanda sem julgamento
do mérito.
A apelante pretende afastar a extinção do processo sob
fundamento de ser equivocado o entendimento da magistrada, no sentido de
que a prescrição deve ser contada a partir do vencimento antecipado do
contrato, sustentando que o termo inicial da prescrição na espécie é a data do
vencimento da última parcela.
O recurso foi recebido e processado sem as contrarrazões.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1056191-18.2018.8.26.0002
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Trata-se de ação monitória ajuizada por entidade de
previdência privada para cobrança de saldo devedor de contratos de mútuo
feneratício firmado com um dos participantes, os quais preveem
contraprestações qualificadas como obrigação líquida, certa e exigível, o que
faz incidir o prazo prescricional de cinco anos previsto no inciso § 5o, I do
art. 206 do Código Civil.
A magistrada, porém, ao reconhecer a prescrição
quinquenal do direito de ação, o fez sob o fundamento de que o réu estava
inadimplente desde dezembro de 2010 e junho de 2011, fato que teria
acarretado o vencimento antecipado de todo a dívida.
Data vênia, a decisão está equivocada, uma vez que os
contratos copiados às fls. 56/58 não preveem cláusula de vencimento
antecipado da dívida em caso de inadimplemento do mutuário, afastando, por
conseguinte, a prescrição reconhecida pela magistrada.
Além disso, embora de ordem pública, a prescrição é
direito disponível do devedor, de modo que se revela prematuro e descabido
reconhecê-la, de ofício, antes que haja manifestação ou contestação da parte
contrária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.1056191-18.2018.8.26.0002
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para afastar a prescrição reconhecida pela magistrada e determinar o
prosseguimento da demanda, com a citação do devedor.
ANDRADE NETO
Relator